Tribunal: TJSP
Processo: 2294398-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2294398-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
agravantes JOÃO ABERTO TIOSSO e EMERENCIANA MARIA DE FARIA
TIOSSO, são agravados JOAQUIM RODRIGUES CHAVES e GLAUCI BRAGA
SILVA CHAVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294398-23.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 38.312
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2294398-23.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
AGVTES: JOÃO ALBERTO TIOSSO, EMERENCIANA MARIA
DE FARIA TIOSSO
AGVDOS: JOAQUIM RODRIGUES CHAVES, GLAUCI BRAGA
SILVA CHAVES
INTERESSADA: FIBREL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE PLÁSTICO REFORÇADO E LUMINÁRIAS
LTDA.
JUIZ(A): FABRICIO HENRIQUE CANELAS
Agravo de instrumento. Ação de despejo cumulada com
cobrança envolvendo locação imobiliária não residencial.
Fase de cumprimento de sentença.
Prevenção da 27a Câmara de Direito Privado, que julgou
anterior apelação interposta na fase de conhecimento.
Recurso não conhecido. Redistribuição determinada.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por João Alberto Tiosso e Emerenciana Maria de Faria Tiosso
em ação de despejo cumulada com cobrança, em fase cumprimento de
sentença, ajuizada em face deles por Joaquim Rodrigues Chaves e
Glauci Braga Silva Chaves contra respeitável decisão de fls. 456/459 dos
autos principais, pela qual rejeitada a impugnação à penhora.
Inconformados,
agravam
os
executados pela reforma da decisão. Aduzem, em síntese, que há
entendimento jurisprudencial recente pelo qual indevida a penhora do
bem de família dos fiadores em decorrência de contrato de locação
comercial.
É o relatório.
O recurso não comporta ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294398-23.2020.8.26.0000 - cs
3
conhecido por esta 28a Câmara de Direito Privado, porquanto verificada
a existência de prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento Interno
desta Corte, da 27a Câmara de Direito Privado, que julgou a apelação
interposta na fase de conhecimento da presente demanda.
Afinal, o art. 105 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal dispõe que “a Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados”.
Daí porque a competência para
conhecer deste recurso é da 27a Câmara de Direito Privado.
Diante do exposto, não se conhece
do recurso, determinando-se a redistribuição do feito à 27a Câmara de
Direito Privado, que tem competência para apreciar a matéria, tendo em
vista o julgamento de anterior apelação.
CESAR LACERDA
Relator